Tribunal: TJBA
Processo: 8001073-19.2018.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001073-19.2018.8.05.0164 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO Advogado(s): PATRICIA QUADROS CORTES FERNANDES, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA APELADO: ANTONIO GERALDO BARRETO GUIMARAES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Insurge-se o ente público em face da decisão monocrática que negou provimento a seu anterior recurso de apelação, ratificando os termos da sentença que impediu o prosseguimento da execução fiscal, diante de seu baixo valor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a execução fiscal de baixos valores. III. Razões de decidir 3. O agravante, em seu anterior recurso de apelação, não suscitou a nulidade da sentença, por suposta violação ao princípio da não surpresa, configurando-se a inovação recursal. 4. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 5. Compulsando-se os autos de origem, verifica-se que a execução fiscal foi iniciada para a cobrança do valor de R$2.365,08 (dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e oito centavos), montante que é inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), adotado como referência de viabilidade da tramitação judicial de via satisfativa fazendária. IV. Dispositivo e tese 6. Decisão mantida. 7. Recurso conhecido em parte e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8001073-19.2018.8.05.0164, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO e como apelado ANTONIO GERALDO BARRETO GUIMARAES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer em parte e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator